Tribunal: STF
Processo: Pet 2893
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Recurso. Ordinário. Seguimento negado. Mandado
 de segurança. Indeferimento liminar pelo Relator. Caso de agravo
regimental para o órgão competente do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Interposição de agravo de instrumento no Supremo. Não
 conhecimento. Não incidência do art. 102,II, a, da CF. Agravos
improvidos. Não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal de
decisão monocrática que, em tribunal superior, nega seguimento a
recurso ordinário contra indeferimento liminar, pelo Relator, de
pedido de mandado de segurança